Tribunal: TJDFT
Processo: 0712676-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA POR FILHA ADOTIVA CONTRA MÃE IDOSA. LEI MARIA DA PENHA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA MOTIVADA PELO GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA.
1. Para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha com o consequente declínio de competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher faz-se necessário que as agressões tenham sido cometidas em decorrência do gênero (feminino) da vítima, em situação de violência doméstica.
2. No caso, as agressões ocorreram porque a genitora intercedeu em favor do filho em discussão travada por irmãos, impedindo a filha de criação, que se encontrava alcoolizada, de telefonar para a polícia. De fato, não se evidencia, no caso, que as agressões verbais e físicas decorreram do gênero da vítima, mas sim de sua vulnerabilidade em razão da idade em relação à força física da filha, bem mais jovem.
3. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, qual seja, 7a Vara Criminal de Brasília.